Tribunal: TJES
Processo: 5005880-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005880-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005880-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por STORCH VIDRACARIA LTDA. - ME contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital,constante do id. n. 1771883, que, indeferiu a tutela provisória por si postulada nos autos da “ação revisional de contrato de empréstimo bancário”.

Pelas razões recursais constantes do id 1771833, pugna a Agravante, em síntese, pela retirada da garantia contratualmente firmada sobre os bens imóveis de sua propriedade, ou, sucessivamente, para que os mesmos tenham a consolidação de posse pela Agravada obstada.

Indeferi, pelo id 1779379, a antecipação de tutela recursal requerida pela Agravante.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1890320.

Pelas contrarrazões constantes do id 1955088, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 03 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005880-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por STORCH VIDRACARIA LTDA. - ME contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, constante do id. n. 1771883, que indeferiu a tutela provisória por si postulada nos autos da “ação revisional de contrato de empréstimo bancário”.

Pelas razões recursais constantes do id 1771833, pugna a Agravante, em síntese, pela retirada da garantia contratualmente firmada sobre os bens imóveis de sua propriedade, ou, sucessivamente, para que os mesmos tenham a consolidação de posse pela Agravado obstada.

Indeferi, pelo id 1779379, a antecipação de tutela recursal requerida pela Agravante.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1890320.

Pelas contrarrazões constantes do id 1955088, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando, detidamente, a pretensão recursal, extrai-se que pretende a Agravante a liberação dos gravames (de alienação fiduciária) constituídos pela Agravada sobre 02 (dois) imóveis situados, um em Serra e outro em Guarapari.

Destaco, ainda que, ao que se extrai dos autos, os referidos imóveis foram ofertados voluntariamente pela Agravante para viabilizar a pactuação das Cédulas de Crédito Bancário que são objeto da ação originária, qual seja, uma ação revisional.

Consigno, ainda, que, ao examinar o pedido de tutela de urgência recursal, não vislumbrei,
primo ictu oculi
, a presença de abusividade nas referidas avenças, razão pela qual indeferi a medida liminar então requerida (decisão id 1779379), sob o seguinte fundamento:

“(...)

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito a quo entendeu pela impossibilidade de constatação, neste momento processual, da probabilidade do direito invocado, bem como a ausência de perigo da demora por inexistir qualquer indício de que os bens estejam em via de ser serem alienados pelo Agravado.

Outrossim, em que pese a afirmação de que as taxas de juros pactuadas estariam acima da média de mercado apurada no período pelo Banco Central do Brasil, tal circunstância não pode ser isoladamente considerada para a verificação in concreto de existência de abusividade nos contratos firmados, como vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se agravo interno no agravo em recurso especial n.º 1.522.043).

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, e considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005880-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante STORCH VIDRACARIA LTDA - ME e Agravada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.